Tribunal: STF
Processo: ACO 3563
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo de obter a reconsideração da decisão monocrática ou submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal entendimento pelo qual não conheci da presente ação.



    O agravante pede a reforma do julgado, por entender estar configurado conflito capaz de abalar o pacto federativo, uma vez que 



    “o agente financeiro federal em questão possui autonomia para, ao seu inescrutável juízo, ‘acatar excepcionalmente’ pleitos de determinados entes federados, enquanto indefere pedidos de outros Entes”.



    Sustenta que há conteúdo nitidamente político, de responsabilidade da União, na decisão quanto à pretensão de reprogramação do contrato de financiamento, na medida em que a atuação Caixa Econômica Federal é orientada por diretrizes editadas pelo ente nacional.



    Pondera que está em discussão “o próprio direito de acesso do Ente Autor à política pública ‘Pró-Moradia’, instituída pela União a todos os Entes federados subnacionais, indistintamente”; e que o encerramento unilateral da relação contratual por ato da CEF produz impacto direto na continuidade do programa no Estado do Rio Grande do Norte.



    Requer a reconsideração da decisão agravada e a procedência da ação.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista a relevância dos argumentos expostos pelo Estado do Rio Grande do Norte, em demanda proposta em face da União e de empresa pública; e considerando a possibilidade de conciliação e o disposto no art. 3º do Código de Processo Civil, reconsidero a decisão agravada e determino a remessa do autos à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF/AGU). 



    Com o retorno, voltem conclusos.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente